Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707501-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: AMR PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0730786-84.2018.8.07.0001, movido em desfavor da AMR PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, remeteu os autos ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, §2o, do Código de Processo Civil (ID 84949505 - origem). Nas razões (ID 24040265), a agravante suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o juízo singular não apreciou os pedidos anteriormente formulados; apenas manteve a remessa dos autos ao arquivo provisório. Quanto ao mérito, reputa inconcebível que a empresa permaneça ativa, mas não possua bens correspondentes ao exercício da atividade empresarial. Defende, portanto, a possibilidade de realização de novas buscas nos sistemas de pesquisa disponíveis ao juízo, sem prejuízo da adoção de medidas atípicas, ou a concessão de prazo para tal propósito, antes do arquivamento. Sustenta que o prosseguimento do feito deve ser compreendido como medida essencial à preservação do atendimento médico oferecido aos segurados e das condições de trabalho dos operadores credenciados, sobretudo em um contexto de pandemia. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja garantido o prosseguimento do feito, com o deferimento de prazo para a busca de bens e a realização de medidas atípicas. Preparo efetuado (ID 24040266). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sem embargo, faz-se necessário o registro de algumas considerações sobre a admissibilidade desta insurgência. A recorrente, ao apontar a decisão resistida, faz menção à “folha 239” do processo de origem – que, presumidamente, corresponde ao documento de ID 80034682. No aludido pronunciamento judicial, restou rejeitado o pedido de reconsideração manejado pelo exequente (ora agravante), por se tratar de mera repetição das alegações e requerimentos já lançados na petição de ID 78939142 (BACENJUD, SREI, CNIB), apreciados na decisão de ID 79085746. No entanto, os argumentos apresentados nas razões recursais também dizem respeito a pronunciamentos judiciais ulteriores, concernentes aos pleitos de: a) intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, b) expedição de “mandado de avaliação e penhora”; e c) concessão de prazo para localização de bens. Nota-se, portanto, o descompasso entre o ato indicado como decisão agravada e parte das alegações recursais. Aparentemente, a agravante pretende reunir nesta insurgência questões apreciadas em pronunciamentos judiciais distintos, derivados de pedidos formulados em separado, e não oportunamente impugnados – propósito que esbarra na preclusão. A decisão de ID 79085746, que indeferiu os requerimentos de consulta aos sistemas SISBAJUD, SREI e CNIB, não foi confrontada por agravo de instrumento; a exequente limitou-se a apresentar pedido de reconsideração (ID 79914459) – instrumento desprovido de eficácia interruptiva ou suspensiva. Também não houve insurgência recursal contra as decisões de ID 81219031, ID 84949505 que decidiram, respectivamente, os pedidos de intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora (ID 81125786) e de expedição de mandado de avaliação e penhora (ID 82061752). Portanto, considerando que o pedido formulado neste recurso faz expressa menção à necessidade de concessão de prazo suplementar – pleito que deu ensejo ao pronunciamento de ID 84949505 – este deve ser o limite objetivo do presente recurso, restando preclusas as matérias já decididas e não impugnadas. Também merece registro que, na decisão agravada (ID 84949505), consta o seguinte texto: Nada a prover acerca da dilação de prazo requerida pela parte exequente. Conforme disposto na decisão de ID82067292, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Assim, considerando que transcorreu o prazo da suspensão determinada no ID51409214, à Secretaria para que certifique o decurso e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. A despeito da expressão “nada a prover”, é possível extrair a carga decisória de tal pronunciamento, sobretudo porque o teor residual aponta, veladamente, as razões para a manutenção do ato judicial anterior. Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. 2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. 3. Recurso especial provido. (REsp 1219082/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 10/04/2013) Após a necessária delimitação, passo ao exame da liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, não se revelam presentes tais pressupostos. O arquivamento determinado pelo juízo singular está amparado no artigo 921, §2o, do Código de Processo Civil, o qual incide sempre que – a despeito da diligência do exequente – não são encontrados bens penhoráveis, tal como ocorrido nestes autos. Ademais, o artigo 921, §3o, do Diploma Processual garante a retomada do curso processual a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. Diante do exposto, conheço parcialmente do presente recurso, e INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator